Tribunal: TJBA
Processo: 8033261-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033261-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MUNICIPIO DE LAJEDAO Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS Agravado: HUGO SOUZA BARROS Advogado(s): ACACIA DE FERRETI E SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO E EMPOSSADO. AFASTAMENTO UNILATERAL SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREGULARIDADES NO CONCURSO CONSTATADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO PELAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Lajedão contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança, determinando a posse imediata do impetrante no cargo de Controlador Interno. O Agravado foi regularmente nomeado, empossado e entrou em exercício em dezembro de 2020, sendo posteriormente afastado por decretos municipais que suspenderam o concurso público de 2019, após constatação de irregularidades pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode, no exercício do poder de autotutela, afastar unilateralmente servidor já empossado e em exercício, sem instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, ainda que fundamentado em irregularidades no concurso público constatadas por órgão de controle externo. III. Razões de decidir 3. A posse representa marco jurídico fundamental que transforma a mera expectativa de direito em situação jurídica consolidada, estabelecendo vínculo jurídico administrativo que não pode ser desfeito unilateralmente pela Administração sem observância das garantias constitucionais. 4. O poder de autotutela administrativa, embora legítimo, não possui caráter absoluto, encontrando limitações nos princípios constitucionais e nas situações jurídicas já consolidadas, devendo ser exercido em conformidade com as garantias fundamentais. 5. A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos (art. 5º, LV), impondo à Administração o dever de proporcionar oportunidade de defesa antes da adoção de medidas que afetem a esfera jurídica dos interessados. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exoneração de servidores concursados e empossados, ainda que em decorrência de irregularidades no certame, deve observar o devido processo legal. 7. A simples edição de decreto revogatório, sem prévia instauração de procedimento administrativo, vulnera princípios constitucionais básicos e configura violação às garantias processuais. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: " 1. O poder de autotutela administrativa não autoriza o afastamento unilateral de servidor público já empossado e em exercício, ainda que fundamentado em irregularidades no concurso público constatadas por órgão de controle externo. 2. A desconstituição de situação funcional consolidada pela posse demanda observância das garantias processuais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mediante instauração de processo administrativo". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, art. 1.026, § 2º.. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.693.940/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/10/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033261-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Município de Lajedão e Agravado Hugo Souza Barros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator